Tribunal: TJSP
Processo: 2280925-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou que determinou que se aguarde o julgamento do recurso pelo Juízo "ad quem". Insurgência. Admissibilidade. Agravo em recurso especial que não possui efeito suspensivo. Necessária retomada da marcha processual. Decisão reformada. Recurso provido.